Tribunal: TJDFT
Processo: 0727636-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727636-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra os agravados, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, pois, conforme registro cartorário, a Construtora Via Empreendimentos Imobiliários figura como proprietária do bem. O agravante informa que a dívida objeto da ação originária perfaz o montante de R$ 3.438.949,10 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e dez centavos). Relata que, apesar de ter logrado êxito em penhorar bens dos executados (imóvel e dinheiro), estes não foram suficientes para garantir a execução em sua integralidade. Afirma que, por não ter encontrado outros bens passíveis de penhora, requereu a juntada aos autos da Declaração de Imposto de Renda dos devedores/agravados, exercício 2019. Relata que, em consulta à referida Declaração, verificou que o primeiro agravado (Cláudio Dantas) declarou ser proprietário do imóvel de matrícula n. 92279 (2o Oficio de Imóveis de Brasília – DF), localizado no endereço SQN 213, Bloco K, Ap. 303, Asa Norte, Brasília\DF e que, inclusive, teria Escritura Pública de Compra em seu nome. Alega que, conforme documento anexado aos autos do processo originário, o primeiro agravado adquiriu o imóvel em questão da Construtora Via Empreendimentos através de Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda no ano 2008. Afirma existir, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o respectivo cadastro imobiliário, segundo o qual o bem é de propriedade do executado/primeiro agravado Cláudio Dantas de Araújo. Conclui ser evidente que este é proprietário do imóvel cuja penhora foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, pois, se assim não fosse, não pagaria IPTU incidente sobre o bem, avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Defende que o fato de o primeiro agravado não ter solicitado junto ao Cartório de Registro de Imóveis a transferência de propriedade não o descaracteriza como dono do imóvel, até mesmo porque o bem está declarado em seu Imposto de Renda, além de o primeiro agravado residir no apartamento. Lista os documentos que afirma comprovarem que o imóvel em questão pertence ao executado/primeiro agravado: a) este reside no imóvel; b) declara ser o bem de sua propriedade na declaração imposto de renda exercício 2019; c) informa a SEFAZ-DF para fins de recolhimento IPTU\TLP ser o proprietário do bem desde o ano 2008; d) existência de Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda do Imóvel, na qual consta que o primeiro agravado o adquiriu da Construtora Via Empreendimentos no ano 2008. Alega que, ainda que o primeiro agravado não possua o registro definitivo averbado na matrícula do imóvel, possui os direitos aquisitivos do imóvel. Defende ser possível a constrição sobre os direitos aquisitivos do promissário comprador, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Conclui inexistirem óbices à penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em questão. Esclarece ser necessária a constrição dos direitos aquisitivos do bem em comento em razão do atual valor da dívida e do fato de que, até o presente momento, logrou êxito em penhorar a fração de 50% (cinquenta por cento) de um imóvel no valor aproximado de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e a quantia aproximada de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Conclui que os valores citados valores não atingem nem 1/3 (um terço) da dívida objeto de execução. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em comento. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do Apartamento 303, Bloco K, localizado na SQN 213, Asa Norte, Brasília\DF, matrícula n. 92279 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Preparo regular (ID 13278581). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à matéria do presente agravo de instrumento e pedido neste formulado (penhora de direitos aquisitivos) – ID 13323717. O agravante juntou a petição ID 13485165 aos autos. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifico que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de penhora de imóvel formulado pelo agravante, pois, conforme registro cartorário, a Construtora Via Empreendimentos Imobiliários figura como proprietária do bem. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, ser possível a constrição sobre os direitos aquisitivos do promissário comprador, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos do primeiro agravado relativos ao Apartamento 303, do Bloco K, da SQN 213, Brasília\DF, matrícula n. 92279 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau analisou o pedido formulado pelo agravante concernente à penhora do imóvel supramencionado. Ao analisar o registro cartorário, verificou que a Construtora Via Empreendimentos Imobiliários figura como proprietária do bem, razão por que indeferiu o pedido supramencionado. Não foi formulado pedido de penhora de direitos aquisitivos do promissário comprador eventualmente incidentes sobre o imóvel em comento, tampouco a matéria foi objeto de exame pelo Juízo de Primeiro Grau. A análise da matéria objeto deste agravo de instrumento não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau. Deduzida a questão perante o Juízo originário, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORÇO DE PENHORA. CRÉDITOS DETIDOS PELO EXECUTADO. CRÉDITOS LOCATÍCIOS. ALCANCE ILIMITADO. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PREVENÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO INVIABILIZE SEUS NEGÓCIOS SOCIAIS. LIMITAÇÃO A 80% DOS LOCATIVOS ALCANÇADOS, SEM PREJUÍZO DE NOVO REFORÇO DE PENHORA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS POR LOCATÁRIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO FORMULADAS AO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA DEVEDORA. MULTA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não formulado pedido de conhecimento de peça tempestivamente aviada mas equivocadamente endereçada, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão n.1076755, 07046940920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não tendo a parte agravante atacado os fundamentos da decisão recorrida quanto a um dos pontos alegados, configura-se a violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não merece o recurso ser conhecido no mencionado tocante. 2. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1151265, 07199531020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1